Tribunal: CARF
Processo: 10935.903275/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.903275/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.992 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
INDUSTRIA MOAGEIRA FILADELFIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto no 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.903275/2014-13
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903275/2014-13

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-003.518, proferido, em
07 de outubro de 2020, pela 30a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
I. DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 098629455, emitido eletronicamente em
09/03/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
08919.94796.290414.1.3.02-4194.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2012. Os valores
das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os valores
confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 29.093,70. IRPJ
devido(a):
R$ 19.420,23. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 9.673,47. Valor na DIPJ: R$ 9.673,47. No despacho, não
foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o da IN RFB n.o 1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903275/2014-13

II. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório por via postal em 20/03/2015 (fl. 15), a Interessada
apresentou, em 08/04/2015, a Manifestação de Inconformidade de fls. 16/56, em que
alega:
- A empresa recolheu por estimativa durante o ano calendário 2012, Imposto de
Renda no valor de R$29.093,72 (vinte e nove mil, noventa e três reais e setenta e
dois reais) conforme comprovam as DCTF e DARFS recolhidos (devidamente
retificados). Ao encerrar o balanço apurou IR no valor de R$ 19.420,23
(dezenove mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e três centavos) gerando um
saldo negativo de R$ 9.673,47 (nove mil, seiscentos e setenta e três e quarenta e
sete reais) conforme ficha 12A da DIPJ em anexo devidamente retificada.
- Utilizou no Per/Dcomp como saldo negativo R$ 9.673,47 (nove mil seiscentos e
setenta e três reais e quarenta e sete centavos) conforme demonstrativo e
DARFS no próprio Per/Dcomp.
- Entende assim, ser justa e correta a compensação pleiteada no Per/Dcomp.
- Portanto Respeitosamente, solicito uma nova analise co caso e a competente
anulação do debito lançado do despacho decisório”.
Por sua vez, 30a Turma da DRJ08 manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente sob o argumento de que não se encontravam nos
autos elementos que se possa verificar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, sendo
insuficiente a retificação da DCTF, especialmente quando as informações nela constantes não
estiverem confirmadas em outras declarações entregues a RFB, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, nos seguintes termos:
“DOS FATOS
A empresa recolheu por estimativa durante o ano calendário 2012, Imposto de Renda no
valor de R$ 29.093,72 (vinte e nove mil, noventa e três reais e setenta e dois reais)
conforme comprovam as DCTF e DARFS recolhidos. Ao encerrar o balanço foi
apurado o IR no valor de R$ 19.420,23 (dezenove mil, quatrocentos e vinte reais e vinte
e três centavos) gerando um saldo negativo de R$ 9.673,47 (nove mil, seiscentos e
setenta e três e quarenta e sete reais) conforme ficha 12a da DIPJ devidamente
retificada.
Utilizou no Per/Dcomp como saldo negativo R$ 9.673,47 (nove mil, seiscentos e setenta
e três e quarenta e sete reais) conforme demonstrativo e DARFS no próprio Per/Dcomp.
DO DIREITO DA PRELIMINAR
No caso em tela, para embasar a negativa a favor do Despacho Decisório no 098629455
foi utilizado o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015, ou seja, um
parecer posterior aos acontecimentos dos fatos geradores da demanda. O que pela
norma constitucional vigente é vedado.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903275/2014-13

Insta ressaltar que o contribuinte Indústria Moageira Filadélfia pagou o Imposto de
Renda a maior conforme comprovam as DCTF e DARFS recolhidos, ainda que não os
tenha alocado no lugar correto nas suas declarações o direito ao crédito pleiteado pela
Per/Dcomp 08919.94796.290414.1.3.02-4194 é certo e líquido, não sendo cabível
penalizar o contribuinte a pagar duas vezes ao fisco, o que configuraria ilícito.
É importante trazer para consideração o Processo no 10935.903276/2014-68, onde o
contribuinte Indústria Moageira Filadélfia pleiteou a procedência relativo ao Per/Dcomp
34238.47692.290414.1.3.03-7022, onde se utilizou do crédito pago a maior para fazer a
compensação e neste caso foi julgado procedente a utilização do crédito.
DO MÉRITO
Eventualmente, podem ocorrer situações onde algum pagamento de imposto possa ter
sido realizado indevidamente ou a maior. A compensação tributária é o instrumento
legal para a recuperação desses valores.
Segundo o Direito Civil, a compensação é uma das formas de extinção das obrigações
nos casos onde duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra.
Também no CTN - Código Tributário Nacional - o artigo 170 prevê a compensação de
crédito tributário.
Além disso, o artigo 156 desse mesmo código, mais especificamente na seção que trata
das modalidades de extinção de crédito tributário, aponta, através do item II, a
compensação como uma das opções.
Portanto, levando-se em conta a definição jurídica, a compensação tributária ocorre
quando uma empresa possui crédito junto a algum órgão público em função de
pagamento a maior ou indevido e, ao mesmo tempo, possui débitos em função de
impostos a vencer.
Nesse caso, um encontro e compensação de contas é o caminho para equilibrar os
valores e permitir o acerto legal dessa situação.
O que ao analisarmos o caso em tela, se perfaz o direito do contribuinte à fazer a
compensação do seu crédito pago a maior no valor de R$ 9.673,47 (nove mil, seiscentos
e setenta e três e quarenta e sete reais) conforme demonstrativo e DARFS no próprio
Per/Dcomp.
Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso:
a) a não procedência da manifestação de inconformidade ao despacho decisório no
098629447 b) o Processo de Cobrança no 10935-903.378/2014-83 contra o contribuinte,
no qual foi utilizado o crédito Per/Dcomp 08919.94796.290414.1.3.02-4194 em análise.
DO PEDIDO
- Portanto Respeitosamente, solicito uma nova análise do caso e a competente anulação
do débito lançado do despacho decisório”.
É o relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903275/2014-13

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente aduz alegações preliminares e
de mérito. Contudo, em meu entender, tratam, em verdade, de argumentos que envolvem o
mérito da questão. Assim, desde logo, passo a sua análise.
Como já relatado, o presente processo versa acerca de declaração de compensação
apresentada pela Recorrente para utilização de suposto crédito relativo a pagamento indevido ou
a maior de parcelas estimativas de IRPJ que compôs o saldo negativo do ano-calendário de 2012.
Porém, a compensação não foi homologada pela Unidade de Origem ante a não
confirmação integral das parcelas de crédito declaradas, no tocante às parcelas estimativas de
IRPJ cujo pagamento não foi confirmado quando da prolação do despacho decisório.
Já a DRJ manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
“(...) A lide abrange um Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2012, no montante
de R$9.673,47, conforme tela de extrato do presente Processo:

Passo, então, ao exame das alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade
em face das conclusões do despacho decisório em tela.
Do mérito
1. Das considerações iniciais
Antes de adentrar a análise do caso concreto, é importante fazermos algumas
considerações quanto à restituição e à compensação no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB).
A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as declarações de
compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê o art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito: (...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903275/2014-13

A fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a interessada, obrigatoriamente,
deve instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a
seguir transcritos: (...)
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a norma constante do art. 967 do RIR/2018 (art.
923 do RIR/1999, vigente à época dos fatos), a escrituração contábil apenas faz prova a
favor do sujeito passivo quando estiver acompanhada dos elementos que a
fundamentem.
Quanto ao instituto da compensação, este tem seu fundamento no art. 165 c/c art. 170,
ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
cabendo à lei estabelecer os critérios visando a sua apreciação, conforme os dispositivos
abaixo transcritos: (...)
Nesse sentido, veio a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluindo suas
alterações, em seu art. 74, estabelecer as condições do instituto da compensação.
Abaixo, são reproduzidos destaques do dispositivo, com as alterações vigentes à época
em análise: (...)
Da legislação até aqui citada, depreende-se que a compensação é efetuada mediante a
entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as
informações do crédito que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as
informações do débito que, lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, e a homologação, homologação parcial
ou a não homologação da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) submetem-se
aos preceitos legais e normativos e, é claro, à existência e ao valor do crédito alegado.
O contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso se refira a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com redação da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que
corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a Fazenda
Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua contestação, a
Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial (princípio da
verdade material).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903275/2014-13

Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de informativos ou declarações
de responsabilidade do sujeito passivo – por ele comprovado por meios hábeis ou
confirmado por meio de sistemas da Receita Federal – tal fato não pode ser ignorado,
pois a verdade deve prevalecer.
2. Análise dos pagamentos de estimativas de IRPJ
Pela análise das informações complementares ao despacho decisório (fls. 8/13),
verifica-se que os seguintes pagamentos de estimativas de IRPJ apuradas no AC 2012
foram informadas no PER/DComp em análise:

Ocorre que no PER/DComp em análise, de no 08919.94796.290 414.1.3.02-4194, foram
informadas como parcelas de composição do crédito somente os pagamentos das
estimativas relativas aos períodos de apuração junho, agosto, setembro e outubro de
2012 (e com alguns valores divergentes em relação aos declarados na DIPJ e DCTF
ativas), no montante de R$ 9.673,47; não sendo confirmado pelo despacho decisório
apenas parte do recolhimento de junho/2012 (no valor de R$ 0,01).
De acordo com a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ do exercício 2013 (Retificadora/Ativa - fls. 60/100), no ano-calendário 2012 a
Contribuinte adotou como forma de tributação o lucro real anual. Segundo as
informações prestadas na Ficha 11 desta declaração (Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa), a Interessada apurou, nos meses de janeiro a março e
setembro/2012, a base de cálculo do IRPJ com base na receita bruta e acréscimos, e nos
meses de abril a agosto e outubro a dezembro/2012, com base em balanço ou balancete
de suspensão ou redução.
No encerramento do ano-calendário, de acordo com as informações da Ficha 12A
(Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real), a contribuinte apurou IRPJ devido
no valor de R$ 19.420,23.
Na mesma ficha, informa o pagamento de débitos de estimativa no valor total de R$
29.093,70 (valor equivalente à soma dos débitos de estimativas apurados na Ficha 11),
apurando ao final um saldo negativo de IRPJ de R$ 9.673,47.
Nas DCTFs mensais do AC 2012, foram confessados os mesmos débitos de estimativas
apurados na DIPJ/2013, os quais foram quitados por pagamentos no valor total de R$
29.093,72, que encontram-se alocados às estimativas correspondentes.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903275/2014-13

Contudo, observo que tanto as DCTFs mensais de agosto e outubro do AC 2012, quanto
a DIPJ ativa do exercício 2013, foram apresentadas em datas posteriores à ciência do
despacho decisório pela Contribuinte (ocorrida em 20/03/2015 – fl. 15): (...)
Neste ponto, é importante trazer à baila o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de
agosto de 2015, que dispõe não produzir efeitos para fins de reconhecimento do crédito
a retificação da DCTF procedida pelo contribuinte após o recebimento do Despacho
Decisório de não homologação da compensação, se tal retificação não estiver em
consonância com outras declarações entregues à RFB ou não estiver amparada em
outros elementos de prova: (...)
Assim sendo, considerando que as informações constantes do PER/DCOMP em análise
divergem das declaradas na DIPJ do exercício 2013 e nas DCTFs de agosto e
outubro/2012, e que estas declarações foram retificadas posteriormente à ciência do
despacho decisório pela Interessada, faz-se necessário observar se constam dos autos
outros elementos de prova coligidos pela Manifestante para o exame acerca da
existência do direito creditório pleiteado, bem como de seu montante.
Repise-se que é ônus da contribuinte interessada comprovar a certeza e liquidez do
crédito, instruindo sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, como determinam os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil em vigor, constitui ônus do autor
do pedido a comprovação do direito alegado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir
perante o Fisco (revestido dos requisitos de liquidez e certeza), bem como apresentar
provas de suas alegações, sendo insuficiente a retificação da DCTF, especialmente
quando as informações não estiverem confirmadas em outras declarações entregues a
RFB.
Nesse sentido, cita-se o item 13 do Parecer Normativo COSIT no 2/2015: (...)
Transcrevem-se, ainda, as seguintes ementas de decisões proferidas pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF: (...)
E, como se observa da consulta aos autos, não há nenhum documento ou esclarecimento
que identifique, comprove ou justifique o equívoco cometido.
Portanto, concluo que os pagamentos indicados na Manifestação de Inconformidade não
podem compor o pretendido crédito de saldo negativo de IRPJ do AC 2012.”
Por outro lado, a Recorrente, em sede recursal, alegou não ser aplicável o Parecer
Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015, por parecer posterior aos acontecimentos dos
fatos geradores da demanda, o que seria vedado.
Ocorre que analisando os autos, entendo razão não assistir à Recorrente, pois, na
verdade, o caso não se enquadra nas disposições do art. 144 do CTN por não se tratar de
lançamento tributário, mas de processo em que se discute a existência ou não de direito
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903275/2014-13

creditório declarado em Per/Dcomp. Ainda que o fosse, o mencionado parecer poderia ser
aplicado com fulcro no art. 144, § 1o do CTN1.
Ademais, ao contrário do entendimento da Recorrente, o Parecer Normativo
COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015 veio para beneficiar o contribuinte no sentido de veicular
a possibilidade de revisão da decisão denegatória de compensação, nas hipóteses em que a DCTF
retificadora tenha sido transmitida em momento posterior à ciência do despacho decisório, o que
antes não era aceito pela Receita Federal.
Assim, restou definido que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, ou mesmo sua não retificação. não impede que o
direito creditório no Per/Dcomp seja analisado, desde que, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 28 de agosto de 20152, o contribuinte logre êxito em comprovar
documentalmente as alterações promovidas (erro de fato), e, por conseguinte, a liquidez e certeza
de seu crédito tal como exige o art. 170 do Código Tributário Nacional.

1 (§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.)
2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903275/2014-13

Inclusive, sente sentido é a disposição da Sumula CARF no 164 que deve ser
aplicadas ao caso sob análise e assim dispõe:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Ocorre que, mesmo a decisão recorrida ter sido explícita quanto à necessidade da
comprovação do crédito em discussão, sendo é insuficiente para tanto, a mera retificação da
DCTF, a Recorrente não carreou aos autos quaisquer documentos comprobatórios de suas
alegações.
Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os
documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ora, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Necessário é um cuidadoso exame dos dados informados em todos os livros de
registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal e que não foram apresentados pela
Recorrente (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no
8.981, de 20 de novembro de 1995).
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, pois, como já deixei
consignado, os autos não estão instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal .
Caberia, pois, à Recorrente ter produzindo o conjunto probatório nos autos de suas
alegações no tocante ao erro que motivou a retificação da DCTF e da legitimidade para pleitear a
compensação em destaque, já que para o procedimento de apuração do direito creditório é
imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903275/2014-13

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados em
sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com minudência, conforme
a legislação de regência da matéria, e o pleito da Recorrente não pode prosperar, conforme já
explicado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário sob
exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital